Tribunal: TJDFT
Processo: 0720245-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. GARANTIA DA VIAGEM. DESCUMPRIMENTO DO ITINERÁRIO. CHEGADA COM ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO MAJORADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores a quantia de R$ 350,00, a título de danos emergentes, bem como a pagarem aos autores a quantia de R$ 2.000,00, sendo metade para cada autor, pelos danos morais sofridos. Os autores entendem que o valor fixado para compensação dos danos morais é irrisório, porquanto a falha de prestação de serviços das rés impôs aos consumidores a permanência em cidade estranha, em parada de ônibus debaixo de chuva, na companhia de ratos e baratas. Pedem, portanto, que seja majorado. Por seu turno, a ré JK TURISMO EIRELI – ME argumenta que a conduta por ela adotada ocorreu de forma correta, de modo que não há dano material ou moral, sendo que, na hipótese desta condenação permanecer, pede a redução do valor arbitrado. A ré BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA aduz que é parte ilegítima, pois realiza mera intermediação entre consumidor e companhia de transporte. Caso não seja acolhida a preliminar, requer a improcedência dos pedidos iniciais, por entender que o dano decorreu de fato exclusivo de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para reparação do dano moral.
II. Os recursos são próprios e tempestivos. Houve preparo dos recursos das rés (ID 45461360 e 45461364). Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes autores. Foram apresentadas as contrarrazões.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção, de modo que a efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Ambas as rés sustentam a inexistência de falha na prestação de serviço. Além disso, a ré BUSER alega culpa exclusiva da empresa de transporte. Todavia, nenhuma das rés recorrentes trouxe suporte que comprove as alegações defensivas. Por esse motivo, não se desincumbiram da necessidade de demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos dos consumidores ou mesmo de elementos capazes de infirmar os fatos narrados na petição inicial. Ademais, o art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
VI. O atraso de cerca de 6 horas para o embarque na viagem, além do inesperado cancelamento, necessidade de pernoite em razão de referido cancelamento e do desembarque em condições inapropriadas constituem defeito na prestação do serviço, pelo qual devem responder ambas as rés, de forma solidária, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse aspecto, ressalta-se que a atividade da ré BUSER tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Assim, por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento.
VII. Quanto aos danos resultantes da conduta, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a demora na viagem, o posterior cancelamento e o desembarque em condições insalubres, deixam claro que o fato ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo a integridade tanto psíquica, quanto física dos consumidores, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos. Todavia, o valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Com efeito, os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada indicam que o valor fixado é inferior ao normalmente arbitrado para situações análogas à hipótese dos autos. Em reforço, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, sendo excessivos ou irrisórios, sendo este o caso dos autos. Diante desse quadro, o valor fixado pelo Juízo a quo deve ser majorado para R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor, para adequação aos precedentes de casos semelhantes já decididos pelas turmas recursais. Neste sentido, confira-se: Acórdão 1600190, 07001213420228070005, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1618494, 07014297220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671201, 07128756020228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES DOS RÉUS REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor fixado para reparação do dano moral sofrido pelos autores para R$ 4.000,00, sendo metade para cada autor. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas remanescentes e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.